Tribunal: CARF
Processo: 15504.724670/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.724670/2011-82
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.645 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/08/2007
PLR. METAS E OBJETIVOS. CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência, no instrumento que institui o programa de PLR, de qualquer meta
ou objetivo condicionando o seu pagamento, implica sua descaracterização e a
inclusão dos valores pagos com base nele na base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança das contribuições sociais
devidas a terceiros (SAL-EDUCAÇÃO e INCRA) decorrentes de remuneração pagada aos
empegados da empresa a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR (debcad
37.322.313-7) e para exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória (CLF 68 –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724670/2011-82
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

debcad 37.322.315-3) por não ter apresentado as GFIP com as informações relativas a todos os
fatos geradores.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 49/73.
O lançamento foi impugnado às fls. 310/325.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG julgou-o procedente às fls. 365/372.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 377/389, a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara negou-lhe provimento por meio do acórdão 2201-004.680 às fls. 442/450.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração às
fls. 460/462, suscitando omissão na decisão embargada, que foram admitidos pelo Presidente da
Turma às fls. 465/467.
Na sequência, o mesmo colegiado acolheu os embargos para, sem efeitos
infringentes, sanar a omissão apontada, por meio do acórdão 2201-005.218 – fls 468/476.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 487/522,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido.
Em 8/4/20 - às fls. 567/572 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) – existência de
regras claras.” Não foi dado seguimento à matéria atinente à retroatividade da penalidade mais
benéfica.
Ainda inconformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 580/597, que foi rejeitado
pela Presidente da CSRF às fls. 605/606.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 28/10/2020 (processo
movimentado em 28/9/20 – fl. 617), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 618/623 em 9/10/20 (fl. 624), propugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o
acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de embargos em 16/8/19 (fl. 484) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 29/8/19, consoante se extrai de fl. 485.
Não havendo questionamentos em contrarrazões e preenchidos os demais pressuposto, dele
passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) – existência de regras
claras.”.
O acórdão embargado apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao
caso:
PLR. METAS E OBJETIVOS. CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

A ausência, no instrumento que institui o programa de PLR, de qualquer meta ou
objetivo condicionando o seu pagamento, implica sua descaracterização e a inclusão dos
valores pagos com base nele na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
De sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Do conhecimento.
Em discussão: valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados.
Compulsando os termos do voto condutor do acordão fustigado, pode-se perceber
que após analisada a cláusula primeira, e seus parágrafos, do instrumento de acordo em questão
(CCT), vazou-se o entendimento de que a mera existência de lucro, vale dizer, sem que sejam
estabelecidas condições outras que induzam o incremento na produtividade e eficiência, não é
suficiente para considerar foram observados os requisitos do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Vejam-se os excertos a seguir selecionados:
O fato de que não sejam obrigatórios esses critérios e condições, não quer dizer que o
PLR pode ser fixado sem qualquer critério ou condição. Ou ainda que seja fixado com
critérios e condições sem qualquer pertinência lógica com os exemplos fornecidos pela
lei, de onde resulta clara a intenção de que o modelo escolhido seja uma expressão do
resultado obtido a partir do esforço adicional empreendido pelos empregados.
[...]
Pois bem, essa cláusula estabelece um valor mínimo e um máximo a ser pago a cada
empregado, sendo que a variável que irá determinar em que ponto desse intervalo se
fixará o valor a ser pago é o lucro da instituição, já que a distribuição não deverá ser
inferior a 5% nem superior a 15% dele.
Logo há uma variável relativa ao valor efetivamente pago, mas a existência ou não do
pagamento, por outro lado, está condicionada apenas ao auferimento de lucro (parágrafo
sexto). Ou seja, havendo lucro, qualquer que seja, inferior ou superior ao dos anos
anteriores, haverá pagamento de PLR, presume-se que, pelo menos, no mínimo
ajustado.
[...]
Com efeito, atrelar o pagamento de PLR à mera existência de lucro, ainda mais em se
tratando de instituições financeiras e de instrumento firmado no último trimestre do
período de referência, não pode ser confundido ou entendimento como estabelecimento
de programa de metas, resultados ou prazos, ou ainda de índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa.
Em seu recurso, o sujeito passivo procurou demonstrar o dissídio interpretativo
em relação ao acórdão de no 2302-002.527 e, como bem concluiu o despacho de prévia
admissibilidade:
Parece-nos que tem razão a recorrente. Uma leitura do recorrido mostra que o colegiado
entendeu que o pagamento de PLR independentemente do resultado, bem como
vinculado somente à existência de lucro violaria a Lei n.o 10.101/2000, afastando a
isenção tributária.
No paradigma, o entendimento foi no sentido oposto, adotando-se a tese de que não
afronta o artigo 2o, §1o, I da Lei n.o 10.101/2000 a circunstância de que a participação
nos lucros ou resultados observe apenas que a empresa tenha obtido um resultado
positivo no período.
Nesse rumo, não vejo óbice ao conhecimento do recurso.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

Do mérito.
Quanto ao mérito, muito embora não tivesse participado de maiores discussões
acerca do tema, tenho entendimento alinhado ao da relatora do acórdão combatido.
Inicialmente, impõe-se colacionar a cláusula primeira, e seu parágrafo primeiro,
da Convenção Coletiva de Trabalho/2006:
CLÁUSULA PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
(P.L.R)
Ao empregado admitido até 31.12.2005, em efetivo exercício em 31.12.2006,
convenciona-se o pagamento, pelo banco, até 02.03.2007, de 80% (oitenta por cento)
sobre o salário base mais verbas fixas de natureza salarial, reajustadas em
setembro/2006, acrescido do valor fixo de R$828,00 (oitocentos e vinte e oito reais),
limitado ao valor de R$5.496,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O percentual, o valor fixo e o limite máximo convencionado no caput desta Cláusula, a
título de Participação nos Lucros ou Resultados, observarão em face do exercício de
2006, como teto, o percentual de 15%(quinze por cento) e, como mínimo, o percentual
de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do banco. Quando o total de Participação nos
Lucros ou Resultados calculado pela regra básica do caput desta Cláusula for inferior a
5% (cinco por cento) do lucro líquido do banco, no exercício de 2006, o valor individual
deverá ser majorado até alcançar 2 (dois) salários do empregado e limitado ao valor de
R$10.992,00 (dez mil novecentos e noventa e dois reais), ou até que o total da
Participação nos Lucros e Resultados atinja 5% (cinco por cento) do lucro líquido o que
ocorrer primeiro.
Ou seja, em regra há um limite máximo global (15% do lucro no exercício de
2006) e outro individual (R$ 5.496,00) relacionados aos pagamentos que são desvinculados de
qualquer comportamento por parte dos trabalhadores. Da mesma forma, há um suposto limite
mínimo global (5% do lucro no exercício de 2006), que, quando não alcançado, autorizaria fosse
aumentado aquele valor máximo individual a até R$ 10.992,00 ou até que, no conjunto, se
chegasse nos 5% do lucro. Em resumo: se, por hipótese, todos os beneficiários recebessem
exatos R$ 10.992,00 e se, no conjunto, o total não chegasse aos 5%, não haveria sequer a
obrigatoriedade de se distribuir aqueles 5% “mínimos”.
Note-se, com isso, que além de não haver a exigência de qualquer comportamento
adicional por parte dos trabalhadores, não se pode sequer dizer que o lucro, ou um percentual
dele, estaria funcionando como motivador desse comportamento diferenciado que se esperaria
dos beneficiários, já que há uma limitação em termos absolutos, ainda que o lucro da corporação
venha alcançar um montante que suportasse o pagamento global correspondente aos 5%
inicialmente previstos.
Essa é a minha percepção.
Prossigo na análise do direito.
Nossa Lei Maior de 1946, já previa em seu artigo 157, inciso IV, a participação do
trabalhador nos lucros da empresa.
Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes
preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores:
(...)
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos
têrmos e pela forma que a lei determinar;
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

O mesmo ocorreu com a EC 1/1969, que deu nova redação à CF/1967.
Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social:
(...)
V - integração na vida e no desenvolvimento da emprêsa, com participação nos lucros
e, excepcionalmente, na gestão, segundo fôr estabelecido em lei;
A atual Carta Política parece ter inovado ao trazer em seu texto a garantia de
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. Confira-se:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por sua vez, a Exposição de Motivos da MP 794/941, que deu origem à Lei
10.101/2000, apresentou importante consideração sobre o valor a ser distribuído ao empregado.
Confira-se:
4. Para os trabalhadores, a Medida implica, não apenas aumento do podar aquisitivo,
mas um merecido ganho, como retribuição ao esforço que produz a riqueza da
sociedade. E é importante ressaltar que nenhuma pressão inflacionária resultará da
Medida, pois apenas haverá o repasse aos trabalhadores de ganhos de produtividade.
Perceba-se que a intenção do legislador, é o que se deflui do texto encimado, foi a
retribuição ao trabalhador, pelo seu esforço, de parte da riqueza que ajudou a produzir na
sociedade. São repasses de ganhos de produtividade.
Assim sendo, imagino ser justamente essa riqueza produzida é que lastreará o
pagamento ao trabalhador a esse título.
Na sequência, a possibilidade de exclusão desses valores do conceito de salário-
de-contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
E com vistas a dar efetividade à previsão legal, editou-se o que hoje se tem na Lei
10.101/2000, que traz em seu artigo 1o, o objetivo que se espera do instrumento, que aqui ouso a
chamar de "mediato". É dizer, tem-se por expectativa que haja a efetiva integração entre capital e
o trabalho, bem como o incentivo à produtividade que, em última análise, tem o interesse público
como beneficiário indireto, na forma do esperado crescimento econômico do país. E visando esse
desejo do legislador é que deve ser interpretada a norma.
Vejamos, novamente, o que diz a parte final daquela Exposição de Motivos:
Em rápida síntese, podemos afirmar que a Medida Provisória ora proposta caminha,
decisivamente, no sentido da obtenção dos objetivos maiores do Governo de Vossa
Excelência: crescimento com justiça social.

1 Diário do Congresso Nacional - 19/1/1995, Página 295
http://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

Assim posto, penso que a participação nos LUCROS e/ou nos RESULTADOS
deve estar associada necessariamente à apuração econômica e/ou financeira da empresa como
um todo no respectivo período aquisitivo/base. O objetivo, esse aqui "imediato", seria sempre
sua saúde financeira e/ou econômica, cujos frutos serão compartilhados com o empregado em
função de sua participação diferenciada. Com isso, faz-se com que recaia sobre o empregado, de
certa forma, parcela do risco da atividade empresarial; o que não se observa, por exemplo,
quando lhe é pago o salário em função de seu contrato de trabalho ou mesmo prêmio em função
do alcance de metas e resultados não diretamente vinculados àquele objetivo imediato. Havendo
ou não lucro, havendo ou não resultado, o salário contratado e o prêmio pelo atingimento de
metas são, em regra, devidos.
A rigor, até mesmo em função do conflito histórico que se instalou entre aqueles
que detém o capital e os que comparecem com o labor, o empregado, por vezes, sente-se
indiferente com a obtenção do lucro por parte do empregador ou mesmo com a melhoria em seus
resultados, em que pese sua permanência no emprego depender diretamente desses fatores,
quanto mais esforçar-se para que haja um aumento desse lucro ou resultado.
Com a possibilidade de ver compartilhada parcela desse lucro ou resultado, surge
a expectativa de que os interesses, outrora díspares, passem a convergir, de forma que os
empregados comecem a enxergar o lucro ou determinado resultado da empresa não mais como
uma mera fonte para o pagamento do seu salário, mas como uma chance de experimentar uma
das vertentes da verdadeira distribuição da renda; por sua vez, o empregador passaria a ver o
trabalhador como um real parceiro em sua empreitada e não mais como um simples empregado
que trabalha para sobreviver.
Com isso, na essência, estariam contemplados, penso eu, o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho, objetivos mediatos da norma.
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as
condições para que os pagamentos a titulo de PLR possam ser excluídos da base tributável das
contribuições previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o trata preponderantemente das
negociações, aí incluídos os indispensáveis requisitos de ordem formal e os de ordem subjetiva,
o 3o explicitamente demonstra a preocupação do legislador de que tal instituto não seja utilizado
de maneira desvirtuada pelo empregador e pelo trabalhador para, indevidamente, amparar
pagamentos sem a incidência do tributo, estipulando, para isso, requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
1 - Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um
dos procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho:
1.1 - Comissão escolhida pelas partes, com a participação de um representante
sindical de parte dos empregados; ou
1.2 - Convenção (CCT) ou Acordo Coletivo (ACT).
Quanto a esses elementos, não se deve perder de vista, em especial quando se fala
de "cumprimento do acordado", que se, por um lado, há o compartilhamento do lucro ou do
resultado por quem detém o capital, por outro, há o plus que deve ser dado pelo trabalhador (ou a
ele oportunizado/incentivado) para que dele se valha. É, reforça-se, a ideia de incentivo à
produtividade preconizada na lei.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

Ressalta-se aqui, que se o objetivo imediato será sempre a saúde financeira e/ou
econômica da empresa; as regras e os critérios para alcançá-lo devem ser definidos pela gestão
empresarial e acordados com os empregados, observadas as formalidades legais.
Não importa o meio, se por metas corporativas (índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade), ou se por metas individuais/coletivas (quantidade de vendas de
produtos, no de atendimentos conclusivos, quantidade e valor de captação de investimentos, por
exemplo), desde que se alinhem aos objetivos imediato e mediato da norma.
Nesse rumo, faz-se imprescindível que os meios devam guardar relação direta,
mensurável e transparente com a riqueza produzida pela empresa, sob pena de eventualmente
estarmos diante de pagamento de mero prêmio 2 pelo atingimento de metas.
Ainda como conseqüência desse racional, se a mera obtenção do lucro, que já é,
por si só, um pressuposto primário para a distribuição da PLR, der ensejo à distribuição de
parcela fixa em termos absolutos, penso não estar havendo o incentivo à produtividade
preconizado pela lei, sobretudo naqueles casos em que, dada a natureza do negócio do sujeito
passivo, a apuração de lucro é uma constante histórica.
Isso porque, a partir da análise detida aqui empreendida dos dispositivos, em
especial do caput do artigo 1o e inciso I (índice de lucratividade) do § 1o do artigo 2o, ambos da
Lei 10.101/2000, sou levado a concluir que aqueles dois incisos sugerem mecanismo de aferição
de uma comportamento funcional diferenciado por parte dos trabalhadores. Vale dizer, seja por
metas corporativas (índices econômicos e/ou financeiros), seja por metas individuais e/ou
departamentais, o fato é que a legislação exige esse algo a mais por parte do empregado que,
repise-se, não seja a mera obtenção do lucro.
Veja-se: a existência do lucro é um pressuposto para o pagamento da PLR, desde
que as regras para o seu compartilhamento induzam o "algo a mais" por parte do empregado.
Reforçando, os meios eleitos pelas partes precisam, ainda que de forma indireta,
visar a saúde financeira/econômica da empresa, além de, minimamente, propiciar o estímulo à
produtividade - potencial ou efetivo. É dizer, é de se esperar da força de trabalhado uma
participação diferenciada (mesmo potencial) - seja individualmente falando, seja no conjunto
com os demais trabalhadores - que justifique esse pagamento desvinculado de sua remuneração
para fins previdenciários.
Nada obstante, há de se reconhecer que a depender do instrumento eleito, a
definição ou estabelecimento daquele algo a mais, sobretudo a nível individual, torna-se cada vez
mais tormentoso, como por exemplo no caso das Convenções Coletivas de Trabalho - CCT, que
reúnem por vezes uma quantidade expressiva de sindicatos, em determinada data-base a
depender da categoria envolvida, diferentemente do que se tem no caso dos Acordos Coletivos
de Trabalho - ACT e dos acordos a partir de comissão, quando a possibilidade de
estabelecimento de exigências a nível individual e/ou setorial/departamental se mostra, por
vezes, bem mais viável sob o ponto de vista operacional e, ainda assim, a depender do porte da
empresa.

2 "Analisando a natureza do benefício, importante destacar que prêmios são considerados parcelas salariais
suplementares, pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Neste sentido,
adquirem caráter estritamente contraprestativo, ou seja, de um valor pago a mais, um “plus” em função do alcance
de metas e resultados. Não tem por escopo indenizar despesas, ressarcir danos, mas, atribuir um incentivo ao
trabalhador seja ele empregado ou contribuinte individual." trecho do voto condutor do acórdão 2401-003.025, de
15/58/13.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

Imagino não ser por outra razão, que aqueles dois incisos do § 1o acima citados,
postos de maneira exemplificativa na lei, procuraram abordar situações em que o plus do
empregado pudesse ser evidenciado de forma presumida (metas corporativas, v.g, índice de
lucratividade) ou de forma coletiva ou individualizada (metas individuais ou coletivas segundo
os seguimentos do negócio).
Abre-se aqui um parêntese para registrar que lucro não se confunde com "índice
de lucratividade" exemplificado no incisos I do § 1o do artigo 2o da precitada lei.3
Se é bem verdade que aqueles índices afetos à empresa não dependem,
exclusivamente, de um algo a mais por parte dos trabalhadores, mesmo que tomado em seu
conjunto, do mesmo modo há de se reconhecer que tal participação revela-se substancialmente
importante na consecução do objetivo empresarial, sobretudo quando o empregado vislumbra
que há a possibilidade de vir a receber parcela do lucro do empregador tão financeiramente
expressiva, quanto maior for o seu lucro, a depender do que for acordado.
Pondo dessa forma, parece-me evidente que o ânimo, comportamento, interesse,
pró-atividade, o "correr atrás" do empregado deva ser outro, quando lhe oportunizado o
compartilhamento de um valor, originalmente a ele não pertencente, mas que - em alguma
medida - conta com seu esforço para sua obtenção; mais de uns, menos ou bem menos de outros
é verdade, mas que inevitavelmente conta. Penso assim, que o incentivo à produtividade, ao
menos presumidamente, estaria aí contemplado, ainda que, frise-se, em função da inexistência de
um liame concreto entre a conduta e resultado, referido esforço não possa ser especificamente
dimensionado.
Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente disciplinar o
pagamento das verbas àquele título, trazer exigência de interesse público que, de uma forma ou
de outra, tendesse a justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à integração
do capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e ao cabo e mesmo que por via
indireta, o estímulo ao crescimento econômico do pais, a partir do efetivo incentivo à
produtividade.
Exatamente neste ponto, impõe-se destacar que, diferentemente do sustentado por
alguns, no sentido de que o recrudescimento na análise dos acordos no que toca à observância
dos requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do trabalhador à percepção da
PLR, penso que não deve ser somente esse o viés empregado, mas também o da proteção do
interesse público ao custeio da previdência.

3 A Lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual
é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. É um dos principais indicadores
econômicos da empresa, ligado diretamente com a competitividade do negócio. Difere de rentabilidade e é derivado
do conceito de lucro.

Lucro: é o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. É um número absoluto.

Lucratividade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o valor das vendas. É um número percentual.

Rentabilidade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o investimento realizado.

Fonte:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/calculo-da-lucratividade-do-seu-
negocio,21a1ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724670/2011-82

Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à efeito antes mesmo da
edição da MP 794/94, que deu origem à Lei 10.101/2000. Consigne-se sobre o tema, que o STF,
no julgamento do RE 569.441, consolidou o entendimento de que há incidência de contribuições
previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, antes de
dezembro 1994. Em resumo: o pagamento da PLR, em cumprimento à determinação
constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da lei que o retirou do campo de
incidência do tributo, observadas, por óbvio, as exigências legais."
Com efeito, concordo com a relatora do recorrido quando assentou que:
Nesse sentido, toda a linguagem utilizada pela norma conduz à conclusão de que os
parâmetros estabelecidos por ela têm em comum o fato de serem diferentes formas de
medição do incremento na produtividade e eficiência.
É claro que as partes podem eleger critérios e condições diferentes daqueles que foram
postos de forma exemplificativa pela norma, mas não acredito que o esforço
empreendido por ela tenha tido por fim ilustrar o texto de forma retórica, mas sim
evidenciar a natureza dos critérios e condições aptos a atender os fins almejados por ela.
Deve haver uma pertinência lógica entre os exemplos fornecidos e o adotado no
instrumento firmado.
Não reconheço essa pertinência na convenção trazida à colação nesse processo.
Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 634
DF CARF MF
Original